Tribunal: STF
Processo: Rcl 93546
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA NESTA RECLAMAÇÃO A OUTROS PROCESSOS: DECISÃO SUBJETIVA E INTER PARTES SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. REQUERIMENTO INDEFERIDO.
 Relatório
1. Em 23.4.202, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG no Processo n. 0011695-10.2025.5.03.0084, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485 (doc. 7).

2. Em 22.5.2026, pela Petição/STF n. 68.027/2026, o Estado de Minas Gerais alega que, “não obstante a menção ao Processo n. 0011695-10.2025.5.03.0084 no dispositivo da decisão, é certo que a r. decisão reconhece que a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas do Estado de Minas Gerais para a satisfação de créditos a que faria jus Verona Serviços Ltda., em virtude de contrato de prestação de serviços. Destacou-se, ainda, que o bloqueio incide sobre recursos públicos destinados ao pagamento da empresa com o qual o Poder Público mantém contrato” (fl. 14, doc. 13).

Noticia “uma tendência de descumprimento, pelos juízos vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, da decisão proferida na ADPF nº 485, nos casos envolvendo bloqueio de recursos públicos destinados ao pagamento da empresa com a qual o Poder Público mantém contrato. (...) Nesse contexto, a ampliação excepcional dos efeitos da Reclamação atende ao disposto no art. 926 do CPC, segundo o qual os Tribunais devem manter a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” (fls. 16-17, doc. 13).

Sustenta que “a tutela meramente individual do ato reclamado, diante da manifesta reiteração padronizada de decisões incompatíveis com a autoridade da ADPF nº 485, revela-se insuficiente para restaurar a integridade do sistema de precedentes vinculantes estabelecido pela Constituição da República, impondo-se a adoção de providências jurisdicionais aptas à preservação efetiva da autoridade das decisões desta Suprema Corte” (fl. 18, doc. 13).

Requer:
“a) o recebimento da presente manifestação como petição, nos termos do art. 55, XVIII, do RISTF. Subsidiariamente, em caso de não conhecimento como tal, o conhecimento e provimento da presente peça processual como Embargos de Declaração para fins de atribuição de efeitos infringentes para assegurar a integral observância da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como a preservação da segurança jurídica, da isonomia e da racionalidade da prestação jurisdicional nas decisões indicadas nesta petição proferidas pelas Varas da Justiça do Trabalho de Três Corações e de Paracatu/MG; 
b) No mérito, o acolhimento do pedido para:
b.1) reconhecer que a controvérsia submetida à presente Reclamação possui caráter repetitivo e decorre de reiteradas decisões judiciais proferidas em idêntico suporte fático, todas em manifesta desconformidade com o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 485; 
b.2) conferir plena efetividade ao art. 992 do CPC, mediante a cassação das decisões proferidas pelas Varas do Trabalho de Três Corações e de Paracatu expressamente indicadas nestes autos, por reproduzirem, de forma padronizada, comandos judiciais incompatíveis com a autoridade das decisões desta Suprema Corte; 
b.3) determinar a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para ciência e observância obrigatória da orientação firmada na ADPF nº 485 nos processos envolvendo o ESTADO DE MINAS GERAIS, em observância aos arts. 102, § 2º, da Constituição da República, 926 e 927, I, do CPC” (fls. 18-19, doc. 13).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao reclamante.

4. O Estado de Minas Gerais interpôs a presente reclamação nestes termos:
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Reclamante: Estado de Minas Gerais 
Reclamados: Juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG
 Processos: 0011695-10.2025.5.03.0084” (fl. 1, doc. 1).

Na petição inicial, o Estado requereu “a procedência total da presente Reclamação Constitucional, para cassar definitivamente a decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG, na parte em que determinou a constrição e o depósito de recursos públicos estaduais para a satisfação de débitos trabalhistas da empresa contratada, garantindo-se a eficácia e a autoridade da Tese fixada na ADPF nº 485” (fl. 20, doc. 1, grifos nossos).

5. Em 23.4.2026, a presente reclamação, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, foi julgada procedente para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Paracatu/MG no Processo n. 0011695-10.2025.5.03.0084 e determinar outra fosse proferida nesse processo, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485.

A decisão proferida nesta reclamação não pode ser estendida a outros processos, pois tem natureza subjetiva e efeitos inter partes, não se aplicando a outras demandas, que não foram objeto desta ação. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 
EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 3. A decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 2.138/DF tem efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 5.703- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.10.2009).

“Não é cabível o manejo da reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão – para garantia da autoridade das decisões pretorianas proferidas em processos nos quais os postulantes não integraram a relação processual antecedente, quando delas decorram somente efeitos inter partes. III – Para que houvesse as extensões requeridas nestes autos seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a providência que se busca e o paradigma apontado pelos requerentes, o que somente é admitido quando há demonstração, por intermédio de prova documental inequívoca, de absoluta aderência entre o julgado invocado e as decisões recorridas, o que, respeitadas as alegações aduzidas, não é o caso na hipótese. IV – Daí porque não há falar em afronta aos paradigmas invocados, o que inviabiliza a utilização prematura ou preventiva deste pleito de extensão, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte. Não se pode ampliar o alcance dos efeitos implementados nestes autos, sob pena de transformar esta via em verdadeiro sucedâneo do recurso, formulando-se pretensões diretamente perante o órgão máximo do Poder Judiciário” (Rcl n. 43.007-Extn-décima quinta-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).
6. Não se admite, como parece pretender o reclamante, a utilização da reclamação constitucional em caráter preventivo, para inibir futura e eventual decisão da Justiça do Trabalho em contrariedade à decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485. Sobre o descabimento da reclamação em caráter preventivo, são precedentes: 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021). 

“RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea ‘l’, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl n. 4.058-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 9.4.2010).

Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser julgado pela Justiça do Trabalho em outros processos que não foram objeto desta reclamação com o decidido pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 485 poderá, se for o caso, ser objeto de impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente. 

7. Pelo exposto, indefiro o requerido na Petição/STF n. 68.027/2026 pelo Estado de Minas Gerais (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora